Tribunal: TJPA
Processo: 0814550-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814550-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SARA LOBATO CHAGAS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814550-34.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: SARA LOBATO CHAGAS.

AGRAVADO: IGEPREV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814550-34.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: SARA LOBATO CHAGAS.

AGRAVADO: IGEPREV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos por SARA LOBATO CHAGAS, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO BASE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta contra
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada indeferiu pedido de gratuidade processual, nos seguintes termos:

DECISÃO:
I. Indefiro o pleito de gratuidade judiciária formulado pela parte Autora, uma vez que, da análise do comprovante de pagamento acostado Id. N. 74822103, denoto que possui condições de suportar as custas processuais,
sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, tudo na forma do enunciado de súmula n° 06, do TJ/PA.

II. Intime-se para recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena
do cancelamento da distribuição. (...)”

Aduz a agravante que a decisão merece reforma, posto que para a concessão da justiça gratuita não é necessário a condição de miserabilidade da agravante, basta uma simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família.

Afirma que foram juntados os contracheques da Agravante, com demonstração de que sua renda atual é de R$ 4.079,16, sendo que tal importância é proveniente de sua aposentadoria e representa a única fonte de renda da Agravante, que não possui cônjuge, sendo certo que tal valor é revertido unicamente para sua saúde e subsistência.

Destaca que o Juízo indeferiu a reiteração do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o argumento de que esta possui condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Alega que efetivamente comprovou que a soma de seus rendimentos mensais não supera 04 salários-mínimos, o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Aduz que é evidente a probabilidade do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois a agravante já possui idade avançada e tem suportado prejuízos em sua aposentadoria, sendo evidente que ao final do agravo, os danos já serão irreversíveis.

Quanto a probabilidade do direito, afirma que se comprova pelo fato de ser pessoa idosa e possuir como única fonte de renda a sua aposentadoria.

Ao final, requereu:

“a. Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os
efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, ou o deferimento, em antecipação de tutela, total da pretensão recursal, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC.
b. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na juntada dos documentos que comprovam a vulnerabilidade econômica, e pelos motivos expostos neste recurso.”

Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo, para que fosse dado prosseguimento ao processo principal, sem o recolhimento das custas processuais, até ulterior decisão. ID 11419389.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões. ID 12277950.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão agravada. (ID n. 12321663)

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814550-34.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: SARA LOBATO CHAGAS.

AGRAVADO: IGEPREV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão, vez que o Magistrado a quo, ao analisar os documentos constantes do pedido, entendeu que a agravante possuía condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento familiar.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça ao agravante tão somente com a alegação de que há nos autos elementos que evidenciam que a autora possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento familiar.

Ao analisar os autos, verifica-se que a agravante juntou aos autos seu comprovante de pagamento se sua aposentadoria no valor de R$ 4.079,16 (ID 11375694 e ID 11375693), sendo essa a única fonte de renda da agravante. Enquanto as despesas processuais foram calculadas em R$ 3.218,19, conforme se observa no ID 75173516 dos autos principais.

Ademais, o fato de estar a agravante assistida por advogado particular, não caracteriza que a mesma não tenha necessidade da gratuidade processual, uma vez que não é necessário que a parte esteja em estado de miserabilidade para ter direito à gratuidade, basta que reste verificado que o pagamento de custas processuais pode acarretar prejuízo ao seu sustento.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
PARTE

ASSISTIDA
POR
ADVOGADO

PARTICULAR
- IRRELEVÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. O art. 5º , da Constituição da Republica , assegura às
partes
, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos. 2. A afirmação de pobreza é munida de presunção "juris tantum", pelo que se mostra necessária a existência nos autos de prova em contrário para o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Ausentes dos autos elementos de prova aptos a descaracterizar a afirmação de hipossuficiência, o deferimento da benesse é medida que se impõe. 4. O simples fato de a
parte
ser
assistida
por
advogado

particular
também não impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso a que se dá provimento.
TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000205917032001 MG (TJ-MG)

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão à agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça à agravante, nos termos da fundamentação expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a liminar anteriormente concedida e reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023